Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-77.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO PRATICADO PELO EMPREGADOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. OITIVA DE TESTEMUNHAS FORA DO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. OITIVA DESNECESSÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 396-A do Código de Processo Penal, as testemunhas devem ser arroladas pelo acusado na reposta à acusação.
2. As razões de decidir pelo indeferimento da oitiva das testemunhas da Defesa, intempestivamente arrolada, foram suficientemente demonstradas pelo Magistrado de primeiro grau, não carecendo de reparos porque converge com o entendimento dessa Corte de Justiça.
3. As provas produzidas evidenciam não só a materialidade da conduta, mas também a autoria, e permitem concluir, sem dúvida, que o apelante constrangeu a vítima a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mediante violência.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima.
5. O apelante era empregador da vítima à época dos fatos, o que atrai a incidência da causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.